Tribunal: TJDFT
Processo: 0749992-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749992-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RÉU ESPÓLIO DE: SONIA FOGACA BRITO AGRAVADO: JORGE FOGACA FILHO, HERMES DIAS DOS SANTOS, CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0021108-24.1997.8.07.0001, homologou os cálculos. O presente Agravo foi recebido no efeito meramente devolutivo – Id. 66695363. Todavia, antes do julgamento do recurso, foi proferida sentença nos autos de origem, que julgou extinta a execução em razão do pagamento, nos termos dos artigos 924, II, e. 513, do CPC. Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, II, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora